Tribunal: TJES
Processo: 5020467-40.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020467-40.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS CAROLINE SOUZA DE ARAUJO
RECORRIDO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5020467-40.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.

RECORRIDO(A): THAÍS CAROLINE SOUZA DE ARAÚJO

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
em face da r. sentença de
ID 17194612
, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais.

Conforme extrai-se dos autos, a autora ajuizou ação anulatória c/c restituição de valores e indenização por danos morais relatando que,
atraída por anúncio em rede social acerca de "compra programada" (financiamento) de veículo, entrou em contato com prepostos da segunda ré (Real Representações).
Foi-lhe garantido que, mediante o pagamento de R$ 2.800,00 a título de entrada, haveria a liberação de crédito no valor de R$ 35.000,00. Após realizar a transferência dos valores, recebeu o termo de adesão e constatou tratar-se, em verdade, de contrato de consórcio, diverso do pactuado verbalmente. Solicitou o cancelamento no dia seguinte à contratação, mas não obteve a restituição das quantias pagas.

O juízo
a quo
julgou
parcialmente procedentes
os pleitos exordiais, declarando a nulidade do contrato, bem como condenar as requeridas, solidariamente, à restituição da quantia de R$ 2.800,00 e ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignada, a ré BB Administradora de Consórcios S.A. interpôs o presente recurso requerendo a reforma integral da sentença. Em suas razões, sustenta a ausência de responsabilidade pelos atos do representante terceirizado, a regularidade da contratação (adesão formal a grupo de consórcio), a impossibilidade de devolução imediata dos valores (estando sujeita a sorteio ou encerramento do grupo) e a inexistência de danos morais indenizáveis.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

De início, destaco que a relação jurídica travada entre as partes é de natureza nitidamente consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse cenário, a preliminar de ausência de responsabilidade arguida pela recorrente não prospera, isso porque, a administradora de consórcios e a empresa de representação integram a mesma cadeia de fornecimento de serviços, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência da atuação de seus prepostos ou parceiros comerciais, em estrita observância ao artigo 34 da legislação consumerista:

Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

No caso em tela, o acervo probatório demonstra de forma contundente que a consumidora foi vítima de vício de consentimento, na medida em que as conversas via aplicativo de mensagens demonstram que a contratação foi ofertada sob a falsa roupagem de "auto financiamento" ou "compra programada", omitindo-se dolosamente a verdadeira natureza do negócio jurídico para captar a cliente.

Nesse cenário, é importante salientar que a referida prática ofende frontalmente o direito à informação clara e adequada e configura publicidade e oferta enganosas, condutas rechaçadas pelo diploma consumerista, que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos de seu art. 14:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, evidenciado o vício de consentimento consubstanciado no erro provocado por dolo do fornecedor, mostra-se escorreita a sentença que declarou a nulidade do contrato.

Ainda, sendo o negócio jurídico nulo, as partes devem retornar ao
status quo ante
, impondo-se a restituição imediata e integral dos valores pagos (R$ 2.800,00).

Afasta-se, por conseguinte, a tese recursal de que a devolução deveria aguardar o encerramento do grupo ou contemplação por sorteio, visto que tal regra é aplicável exclusivamente aos casos de desistência imotivada de contrato válido, o que decididamente não é a hipótese dos autos.

No que tange aos
danos morais
, a frustração vivenciada pela consumidora, que teve suas legítimas expectativas quebradas pela conduta ardilosa e precisou despender tempo útil na tentativa de reaver suas parcas economias (teoria do desvio produtivo), ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

O abalo extrapatrimonial resta configurado, devendo ser mantida a indenização fixada pelo juízo de origem, que se mostra razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto a fim de, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)